Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-06.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Juizado Especial. Cumprimento de sentença. Bloqueio de Valores pelo SISBAJUD. Integralidade da dívida. Impugnação da Instituição Financeira. Alegação de Penhora decorrente de erro sistêmico. Não comprovação. Manutenção da Constrição patrimonial. Recurso conhecido e não provido.
I. ‎ Tema em questão
1. ‎ Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Safra em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0718661-34.2025.8.07.0003, em trâmite perante a 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que rejeitou o pedido de reconsideração da ordem de determinação de transferência de quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, aduz que o bloqueio judicial se efetivou em razão de erro sistêmico, uma vez que não havia qualquer quantia de titularidade do executado em conta bancária/investimento administrados pela recorrente. Aduz que em razão de cumprimento de anterior ordem de penhora prolatada nos autos de n. 0706508-72.2025.8.07.0001, não remanesceu qualquer importância a ser penhorada. Assim, requer a reforma da decisão agravada com o cancelamento da determinação de transferência do numerário para conta judicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de revogação do bloqueio judicial efetivado pelo Sistema SISBAJUD em razão da alegação da Instituição Financeira de que a constrição judicial decorreu de erro sistêmico, uma vez que não há numerário para penhora em razão de cumprimento de anterior ordem judicial.
III. Razão de decidir
4. Da leitura dos autos originais, verifica-se que iniciado o cumprimento de sentença não houve o pagamento espontâneo do débito, o que justificou a ordem de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, com resultado frutífero. O executado impugnou a penhora sob o argumento de que a constrição incidiu sobre valores necessários para a manutenção do funcionamento da atividade empresarial. No ID 254714793 - Pág. 2 o Banco Safra requer que seja desobrigado de fazer a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial sob o argumento de que a penhora decorreu de erro sistêmico, uma vez que em razão de cumprimento anterior ordem judicial não remanesceu valores para execução da ordem proferida neste processo.
5. Na espécie, a par da divergência de defesas apresentadas aos autos: o executado confirma que os valores são de sua titularidade, mas requer o afastamento da penhora sob o argumento de que a quantia constrita é necessária à continuidade da atividade empresarial e a Instituição Financeira declara a ausência de valores penhoráveis, não há qualquer comprovação das alegações.
6. Apesar de a Instituição Financeira demonstrar que existiu ordem judicial de bloqueio proferida em outra execução, não foi juntado nenhum documento de onde fosse possível aferir o encerramento de movimentações bancárias após a anterior penhora, bem como a ausência de saldo após referida constrição judicial, havendo meras alegações de erro sistêmico. Sendo assim, permanece íntegra a decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.